Tribunal: TJES
Processo: 5011079-86.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011079-86.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILMAR ALVES FERNANDES JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011079-86.2023.8.08.0000

PACIENTE: GILMAR ALVES FERNANDES JÚNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTA DA SILVA BRAZIL - ES29541-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

1. Na via estreita do
habeas corpus
, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. Precedentes STJ.

2. A Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) introduziu o § 5º, no art. 171, do Código Penal, tornando o delito de estelionato de ação penal pública condicionada à representação, sendo necessária, portanto, a manifestação da vítima quanto ao oferecimento de denúncia em desfavor do autor.

3. Caso em que a vítima manifestou a vontade quanto à persecução penal, razão pela qual não há que se falar em extinção da punibilidade em razão da decadência.

4. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

5. Presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública.
Caso em que
a
custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública.

6. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

7.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011079-86.2023.8.08.0000

PACIENTE: GILMAR ALVES FERNANDES JÚNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTA DA SILVA BRAZIL - ES29541-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GILMAR ALVES FERNANDES J
ÚN
IOR
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE ITAPEMIRIM/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000158-12.2022.8.08.0026, em razão de ter sido decretada a prisão preventiva do paciente em decisão proferida no dia 01/9/2023, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, § 2º, art. e 180, ambos do Código Penal.

Destaque-se que, em consulta ao Sistema INFOPEN, não se verifica registro de prisão do paciente.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos,
entendo que a ordem deve ser denegada
.

O paciente é acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, § 2º, e art. 180, ambos do Código Penal.

Colhe-se da decisão (Id. 6082938, pp. 64/65) proferida pela suposta autoridade coatora em 01/9/2023, por meio da qual fora recebida a denúncia ofertada pelo
Parquet
, o seguinte:

“
Consta nos autos que o denunciado praticou golpes contra diversas pessoas, envolvendo elevadas quantias, argumentando para as vítimas que o investimento resultaria em rendimento de até 20% (vinte por cento).

No presente caso, a vítima Julian Max efetuou uma transferência no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o denunciado, considerando o argumento deste de que tal investimento renderia até 20% (vinte por cento), sendo que no primeiro mês a vítima recebeu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), mas depois não recebeu mais nenhum valor.

Diante disso, o denunciado transferiu 02 (dois) veículos à vítima Julian para fins de garantir a dívida, sendo que um deles, um Jeep Compass placa PMI6C26 (placa verdadeira RIX3A42), era produto de furto/roubo. A vítima somente descobriu tal fato ao ser abordada pela Polícia Rodoviária Federal.”

À vista disso, a Defesa postula a
absolvição
do réu, ora paciente,
quanto ao crime de receptação, previsto no art. 180, do Código Penal
, sob o fundamento de ausência de provas.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, a Defesa aduz a ausência de representação pela suposta vítima quanto à suposta prática do crime tipificado no artigo 171, § 2º, do Código Penal, pugnando seja reconhecida a decadência do direito de representação da vítima, requerendo, de ofício, a declaração da extinção da punibilidade do acusado, com fundamento no art. 107, IV, e art. 103, ambos do Código Penal.

Nesse sentido, insta salientar que, a Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) introduziu o § 5º, no art. 171, do Código Penal, tornando o delito de estelionato de ação penal pública condicionada à representação, sendo necessária, portanto, a manifestação da vítima quanto ao oferecimento de denúncia em desfavor do autor.

No caso vertente, verifica-se que a vítima registrou Boletim de Ocorrência (Id. 6081930, pp.14/16) em face do ora paciente em 15/02/2022 alegando:

“
(...) QUE foi deixado um veículo com o depoente, em garantia a um empréstimo; QUE estava com toda documentação do veículo; QUE conferiu a documentação do veículo pelo aplicativo do celular e não constava nenhuma restrição, apenas duas multas, uma em Macaé e outra em Cachoeiro de Itapemirim; QUE o veículo foi dado em garantia por RODOLFO, amigo GILMAR; QUE conhece RODOLFO a partir de GILMAR; (...) QUE o valor do empréstimo, o qual o carro estaria garantindo é no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); QUE a quantia foi emprestada a GILMAR; QUE não foi formalizado contrato; QUE esclarece que deu a quantia a GILMAR para fazer um investimento; QUE GILMAR alegou que o investimento deu errado e, em verdade, o dinheiro foi utilizado para pagar outras pessoas; QUE, como pressionou GILMAR para receber, GILMAR lhe ofereceu o veículo em garantia, não em pagamento; QUE se compromete a informar os dados que possui de GILMAR, no entanto, não consegue contato com GILMAR desde JANEIR0/2022, QUE está com o veículo desde novembro/2021; QUE havia documentação do veículo, de modo que, embora tenha ficado com certa suspeita, ficou convencido a partir da documentação que lhe foi apresentada, principalmente por conta da certificação do QR do documento do Detran; QUE suspeitou em decorrência do valor do carro e quantia que lhe era devida; QUE o veículo custa a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); QUE esclarece que, embora a diferença valores, acreditou que não havia problemas com o veículo, pois ficaria com o veículo em garantia por um período curto novembro/2021 a janeiro/2022; sem mais, mandou a autoridade policial que se encerrasse”.

Em 07/3/2023, a vítima prestou novas declarações perante a Autoridade Policial (Id. 6081930, pp. 25/27), oportunidade em que manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do acusado, ora paciente.

Nesse contexto, verifica-se que a vítima manifestou a vontade quanto à persecução penal, razão pela qual não há que se falar em extinção da punibilidade em razão da decadência.

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), consoante excerto da decisão acostada no Id. 5775576:

“
Nesse sentido, necessário se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus boni uris (aqui denominado fumus comissi delicti) e o periculum in mora (aqui
periculum libertatis).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, mormente diante dos elementos colhidos no inquérito, especialmente as declarações da vítima.

Importa destacar, aqui, que a lei entende como suficiente à prisão processual apenas a existência de indícios de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença.

Quanto ao periculum libertatis, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da periculosidade acentuada do representado evidenciada pelo modus operandi na prática do delito a ele imputado, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva”.

À luz de tal contexto, é
de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente,
verifica-se que
a
custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)